Tribunal: STF
Processo: HC 84931
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-25
Data de publicação: 2005-11-25

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Custódia
que perdura por mais de dois anos. Instrução processual ainda não
encerrada. Demora não imputável à defesa. Feito de certa
complexidade. Gravidade do delito. Irrelevância. Dilação não
razoável. Constrangimento ilegal caracterizado. HC concedido.
Aplicação do art. 5º, LXXVIII, da CF. Precedentes. A duração
prolongada e abusiva da prisão cautelar, assim entendida a demora
não razoável, sem culpa do réu, nem julgamento da causa, ofende o
postulado da dignidade da pessoa humana e, como tal, substancia
constrangimento ilegal, ainda que se trate da imputação de crime
grave